Tribunal: TJSP
Processo: 2193474-96.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Agravo de Instrumento – Embargos de terceiros – Decisão que determinou a produção de prova documental – Irresignação do embargante – Juiz destinatário da prova – Juntada de documentos capaz de dirimir a controvérsia quanto a aquisição de boa fé dos automotores pelo embargante, filho do executado - Decisão mantida – Improvido o agravo.